Tribunal: TJDFT
Processo: 0720277-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720277-26.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CELIA DE SANTOS SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O APELAÇÃO – PASEP – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE MARIA CELIA DE SANTOS SOUZA interpôs Recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco réu ao pagamento de R$ 5,49 (cinco reais e quarenta e nove centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária. Na origem, trata-se de Ação Indenizatória na qual a parte autora questiona o saldo de sua conta PASEP. Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a conclusão adotada na Sentença, de que a administração da conta seguiu os parâmetros fixados em lei, é injusta, pois o apelado não apresentou as evidências disso. Acrescenta que o laudo pericial não apontou os exatos valores devidos. Em contrarrazões (ID 69369016), o apelado pugna pela manutenção da Sentença. É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. A Legislação Processual confere ao Relator poderes para não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se do Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade, o qual estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Na hipótese, as razões recursais da apelante não dialogam com a Sentença proferida com alicerce na prova pericial que expressamente apontou o valor devido. Assim, o instrumento da Apelação é defeituoso, por não dialogar com a decisão atacada, contrapondo-a, tratando-se de mero texto padrão dissociado da fundamentação exposta em Sentença. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PROVA. ÔNUS. FATOS CONSTITUTIVOS. AUTOR. DIREITOS. CÁLCULOS AUTORAIS. PROVA PERICIAL REALIZADA. REGRAS LEGAIS OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos determinariam a sua reforma, observada a devida correspondência. 1.1. O presente recurso impugna, de forma satisfatória, os fundamentos da sentença e, por isso, deve ser conhecido. Preliminar rejeitada. 2. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Rel. Min. Herman Benjamim, DJe 21/09/2023, Tema 1.150), fixou entendimento que nas ‘ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda’, mas, se ‘a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep’ - como no caso dos presentes autos -, sendo a legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A. Preliminar rejeitada. 3. O STJ, também no âmbito do Tema 1.150, confirmou a sua jurisprudência para reafirmar que ‘que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado" e, assim, "nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos’. Prejudicial de prescrição rejeitada. 4. O PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi criado em 1970 com o objetivo de propiciar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes (órgãos de administração pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal e fundações instituídas, mantidas ou supervisionadas pelo Poder Público). Cada servidor público tinha uma conta individualizada, na qual eram creditadas correção monetária, juros mínimos anuais de 3% (três por cento) e resultados líquidos das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP. 5. Nas ações em que se busca comprovar irregularidades nas contas do PASEP, compete a parte autora, dentro do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), demonstrar, de forma razoável, que eventuais débitos feitos na conta e créditos de juros, correção e rendimentos de aplicações financeiras ocorreram em desconformidade com os preceitos legais. 5.1. A prova pericial realizada nos autos demonstrou a observância das regras previstas para aplicação dos índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 7. Preliminares rejeitadas, apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1793863, 07038023520208070020, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023.) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator